Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-20.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Hipótese em que devem ser aplicados os institutos do Direito Penal e Processual Penal – Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento administrativo – Perda dos dias remidos – Decisão

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Hipótese em que devem ser aplicados os institutos do Direito Penal e Processual Penal – Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento administrativo – Perda dos dias remidos – Decisão devidamente fundamentada – Agravo não provido.

EXECUÇÃO PENAL – Alegada inconstitucionalidade do artigo 89, da Resolução SAP, que estabelece critério temporal para reabilitação de faltas disciplinares – Inocorrência – Competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal – Poder disciplinar que é exercido pela autoridade administrativa, conforme disposições regulamentares - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000632-20.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDSON
RODRIGUES CARAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No: 40.090
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0000632.20.2020.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES CARAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Falta grave Prescrição Inocorrência
Hipótese em que devem ser aplicados os institutos do
Direito Penal e Processual Penal Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO
PENAL

Falta
grave

Absolvição
ou
desclassificação para falta disciplinar de natureza média
Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento
administrativo
Perda dos dias remidos
Decisão
devidamente fundamentada Agravo não provido.
EXECUÇÃO PENAL
Alegada inconstitucionalidade do
artigo 89, da Resolução SAP, que estabelece critério
temporal para reabilitação de faltas disciplinares

Inocorrência Competência concorrente dos Estados para
legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo
24, inciso I, da Constituição Federal Poder disciplinar que
é exercido pela autoridade administrativa, conforme
disposições regulamentares - Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado EDSON RODRIGUES CARAS, nos autos da execução no
0001264-40.2019.8.26.0502, que se processam perante a Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM, 10a RAJ, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 40/41 que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, determinou a revogação de 1/3 dos dias
remidos e o reinício da contagem dos prazos para fins de concessão de
benefícios, salvo o livramento condicional e a comutação de penas (fls.
01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 50/57),
mantida a orientação traçada (fls. 58/60), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 73/77).
É o relatório.
Postula o agravante, em preliminar, o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
3
da prescrição do procedimento administrativo disciplinar. No mérito, pugna pela
absolvição da prática da falta disciplinar de natureza grave, sob a alegação de
que não há nos autos provas suficientes a justificar a imposição de qualquer
conduta faltosa ao executado.
Subsidiariamente, pede a) que se aplique ao caso o
princípio da insignificância de forma a excluir a existência da falta, pois presentes
os requisitos para tanto (ausência de periculosidade social da ação, mínima
ofensividade da conduta do agente, inexpressiva lesão jurídica causada e falta de
reprovabilidade da conduta); b) a desclassificação da falta disciplinar para de
natureza média, pois os fatos imputados caracterizam, no máximo, uma atitude
inconveniente; c) reforma da decisão para que a perda dos dias remidos ocorra
em seu patamar mínimo, ou seja, 01 dia; d) reconhecimento da ilegalidade do
prazo de reabilitação determinado pela autoridade administrativa e mantido pelo
juízo de 1a instância, uma vez que a fixação do prazo de 12 meses para a
reabilitação da conduta carcerária foi determinada com fundamento no artigo 89,
inciso
III,
da
Resolução
SAP
no
114/2010,
norma
de
patente
inconstitucionalidade formal e material, uma vez que inexiste lei que trate do
período de reabilitação pela prática de falta grave dentro do sistema prisional,
não podendo a Secretaria de Administração Penitenciária, por meio de resolução,
dispor sobre normas de direito penitenciário, especialmente se esta segrega a
liberdade de ir e vir do executado.
Não há falar em prescrição da pretensão punitiva com
fundamento no artigo 142, inciso III, da Lei Federal no 8.112, de 1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis da União, o qual
prevê que as infrações disciplinares cometidas por agentes públicos prescrevem
em 180 (cento e oitenta) dias. Isso porque, o caso em apreço não se trata de
relação funcional, mas de condenação penal por cometimento de crimes.
Embora as infrações disciplinares cometidas no curso
de condenações criminais tenham natureza administrativa, em face da omissão
da Lei de Execução Penal quanto à matéria, deve-se buscar nos institutos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Direito Penal e Processual Penal os fundamentos para o reconhecimento de
eventual prescrição.
Desse modo, as infrações disciplinares, cometidas no
âmbito da execução de condenações criminais, prescrevem no prazo mínimo
previsto no artigo 109, do Código Penal.
Nesse sentido, a Jurisprudência:
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DE PRESO.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
FALTA
GRAVE.
SANÇÃO
DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. Diante da inexistência de
legislação específica quanto ao prazo prescricional para a
aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no
art. 109, do Código Penal, levando-se em consideração o
menor lapso prescricional previsto, qual seja, dois anos”
(STJ, HC 56.053/SP, Quinta Turma, julgado em 13/03/2007,
DJ 16/04/2007, pág. 219, idem HC 60.176/SP
Quinta
Turma, julgado em 14/11/2006, DJ de 11/12/2006).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PERDOA
DOS
DIAS
REMIDOS.
PRESCRIÇÃO
BIENAL.
OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição
é bienal, uma vez que, diante da inexistência de legislação
específica quanto ao prazo prescricional para a aplicação de
sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109 do
Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso
previsto. Precedente. 2. Uma vez transcorrido o lapso
prescricional de dois anos entre a data do cometimento da
falta disciplinar grave e o seu reconhecimento por decisão
judicial, não há falar em perda dos dias remidos. 3. Ordem
concedida para, reconhecendo a prescrição da falta grave,
determinar que o tempo remido seja considerado como pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
5
efetivamente cumprida” (STJ, HC 86.61/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No presente caso, a falta ocorreu em 13 de maio de
2019, sendo reconhecida judicialmente, no dia 10 de julho de 2019 (fls. 40/41).
Destarte, não transcorreu o lapso de 03 (três) anos, entre os marcos
prescricionais.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre o
agravante.
Não há como absolvê-lo da falta grave que lhe foi
imputada.
O servidor Tiago Cauchioli Teixeira Faria afirmou que
no dia dos fatos, revistava os presos quando notou uma tatuagem recente na
mão direito do agravante. Questionado ele assumiu o ato e alterou o tom da sua
voz, ameaçando-o com as seguintes palavras: “é seu bosta, aqui dentro é do
jeito de vocês, mas lá fora vai ser do meu jeito, pode esperar”. Continuou os
insultos incitando os demais detentos que saíam do pavilhão de trabalho,
causando tumulto, tendo sido necessária a presença de mais servidores para
conter os ânimos e restabelecer a ordem e disciplina (fls. 23)
Tais fatos foram presenciados pelo funcionário José
Roberto Araújo Guerra que confirmou os acontecimentos relatados por seu
colega de trabalho (fls. 24).
Interrogado, Edson negou ter feito a tatuagem e
também ter desrespeitado ou ameaçado o funcionário. Alegou que apenas disse
que “o preso que o funcionário mandou para a disciplinar tomava remédios
controlados” (fls. 26).
Todavia a versão apresentada pelo sentenciado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
6
suficiente para absolvê-lo ou mesmo desclassificar a falta disciplinar para
natureza média, diante das declarações dos agentes penitenciários, no sentido de
que o reeducando, além de ter ameaçado e desrespeitado um dos servidores,
causou tumulto, incitando os outros detentos.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens. A conduta do agravante violou
claramente
esses
valores,
caracterizando
falta
grave,
suficientemente
demonstrada pela prova colhida.
Além disso, a conduta de desrespeitar e ameaçar os
funcionários incide na regra prevista no artigo 52, da Lei de Execução Penal, pelo
qual se afasta a alegação de atipicidade da conduta, ou, ainda, qualquer
possibilidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
Outrossim, não há cogitar na aplicação do princípio da
insignificância, tendo em vista que o risco que tal conduta representa ao Sistema
Penitenciário, que encontra extrema dificuldade em manter o controle, a ordem e
a disciplina dentro dos presídios.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição ou desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para
modalidade mais branda.
No mais, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o D. Juiz a quo, ao considerar a perda da fração
máxima dos dias remidos considerou “a gravidade da falta disciplinar, a exigir
maior rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração da conduta”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
7
(fls. 40), motivos suficientes para manter a r. decisão, ora guerreada.
Por
fim,
não
se
vislumbra
a
alegada
inconstitucionalidade do prazo necessário para reabilitação.
Com efeito, em matéria de direto penitenciário, a
competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal,
nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal.
Observa-se, ainda, que o artigo 73 da Lei de Execução
Penal autoriza à legislação local a criação de Departamento Penitenciário ou
órgão similar, e o artigo 47 confere poder disciplinar a autoridade administrativa,
conforme as disposições regulamentares.
No
exercício
de
tais
competências,
criou-se
a
Secretaria da Administração Penitenciária (Lei Estadual no 8.209, de 1993),
destinada a promover a execução penal no âmbito administrativo e a
proporcionar condições para a reinserção social do condenado e do internado,
instituindo o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, por meio da Resolução no 144/2010, espécie normativa prevista no artigo
59, inciso VII, da Constituição Federal, que tem por objetivo administrar o
sistema prisional, estabelecendo normas procedimentais.
Portanto, a Secretaria da Administração Penitenciária
possui discricionariedade para tratar sobre a reabilitação a conduta do
sentenciado, ante o cometimento de infração disciplinar, conforme dispões os
artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010.
Artigo 89. O preso em regime fechado ou em regime
semiaberto
tem,
no
âmbito
administrativo,
os
seguintes prazos para reabilitação do comportamento,
contados a partir do cumprimento da sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve; II-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
8
06 (seis) meses para as faltas de natureza média; III-
12 (doze) meses para as faltas de natureza grave
Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido. Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que
deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta
anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido.
A reabilitação de que trata a referida Resolução é
instituto meramente administrativo, destinado a influir na lavratura de outro ato
administrativo o atestado de bom comportamento carcerário, que encontra
respaldo no artigo 112, da Lei de Execução Penal, e tem por finalidade,
sobretudo, favorecer o reeducando, evitando que a prática de uma falta
disciplinar o impeça, permanentemente, de progredir de regime ou alcançar
outro benefício.
Não se vislumbra, de outra parte, violação ao princípio
da individualização da pena.
A reprimenda imposta ao sentenciado não é alterada
com a prática de infração disciplinar e consequente imposição de lapso de
reabilitação de conduta. Observa-se que a exigência de maior ou menor lapso de
cumprimento de pena para a concessão de benefícios fica totalmente atrelada ao
próprio comportamento do sentenciado.
Nesse sentido:
“Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade
do art. 89, inciso III, da Resolução SAP 144/10. As
sanções impostas no regime penitenciário em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000632-20.2020.8.26.0521 -Voto no
9
prática de faltas disciplinares a título de período de
reabilitação não se confunde com privação de liberdade
como quer fazer crer a d. Defensoria Pública, não
estando as sanções penitenciárias sujeitas à análise da
individualização da pena e da culpabilidade. Nem
mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à norma reclamada
pela defesa, vez que a previsão é expressa quanto a
ser o prazo de um ano para reabilitação de falta grave,
não havendo limite mínimo ou máximo. Uma vez
cumprida a pena imposta pelo crime praticado, restará
extinta
a
punibilidade
do
sentenciado,
independentemente do cumprimento do período de
reabilitação de faltas” (TJSP
Agravo em Execução no
0126672-05.2013.8.26.0000- Rel. Des. Newton Neves 16a
Câmara Criminal j. 13.08.2013).
Ora, se assim não fosse, estar-se-ia privilegiando
indevidamente o sentenciado que reiteradamente pratica infrações disciplinares e
que se mostra indiferente ao processo de ressocialização, em detrimento daquele
que expia sua pena sem máculas, e que busca retornar ao convívio social
recuperado.
Destarte, não deve ser acolhida a pretensão do
agravante.
Por fim, despicienda a análise do requisito temporal
que, frise-se, sequer foi analisado pelo Juiz a quo.
Posto isto, afastada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR